Tribunal: TJBA
Processo: 8045898-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045898-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PAULO RICARDO DE MELLO BORGES

APELADO: JACY DANTAS DOS REIS LEAL

Advogado(s)
:
ITANA GUIMARAES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de cobrança fundada em suposta fraude em medidor de energia e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Inspeção unilateral realizada pela ré sem termo de ocorrência, perícia técnica ou comprovação do acompanhamento pelo consumidor. Ausência de provas suficientes para demonstrar a fraude alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se é válida a cobrança decorrente de refaturamento por fraude em medidor, quando ausente prova técnica adequada; e saber se a cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou corte de fornecimento, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação de serviço (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14).

5. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige perícia técnica ou conjunto de evidências para configurar fraude, o que não ocorreu nos autos.
6. A cobrança unilateral, sem contraditório e com ausência de provas técnicas, é inválida, conforme jurisprudência consolidada.

7. A simples cobrança indevida, sem corte de fornecimento ou inscrição em órgãos de restrição ao crédito, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

8. Reconhecida a sucumbência recíproca, as partes são condenadas ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada uma, fixando-se os honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora por força da gratuidade de justiça ora concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e reconhecer a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica não pode imputar ao consumidor débito por suposta fraude em medidor sem a devida prova técnica produzida nos moldes da Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou interrupção do serviço, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 0011495-05.2008.805.0080, Rel. Des. Carmem Lúcia S. Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 16.06.2020; TJ-BA, APL 0516070-18.2016.805.0080, Rel. Des. Maurício K. Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 26.08.2020; TJ-BA, APL 0517207-10.2018.805.0001, Rel. Des. Alberto R. G. dos Santos, 4ª Câmara Cível, j. 15.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8045898-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
JACY DANTAS DOS REIS LEAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator